Tribunal: TJDFT
Processo: 0716259-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES SOBRE VEÍCULO APREENDIDO. PRIVAÇÃO DA PROPRIEDADE (DOMÍNIO ÚTIL). REMISSÃO DOS DÉBITOS DE IPVA E TAXA DE LICENCIAMENTO RELATIVOS AO PERÍODO EM QUE O BEM ESTEVE INDISPONÍVEL AO PROPRIETÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para declarar a nulidade dos débitos relativos ao IPVA e Licenciamento do veículo de placa JGT0203, de junho/2011 a maio/2022.

2. Recurso tempestivo e dispensado de preparo. Contrarrazões apresentadas.

3. O recorrente insurge-se contra a sentença sob o argumento de que o fato gerador do tributo é a propriedade do automóvel e de que a apreensão do veículo para apuração de cometimento de crime não afasta a responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o bem até a data da devolução do veículo.

4. É fato incontroverso nos autos que a parte autora esteve com o bem indisponível de junho/2011 a maio/22, data em que lhe foi restituído o veículo, a questão recorrida é se há a incidência de débitos de IPVA e licenciamento do veículo no referido veículo. Ressalta-se que o autor ingressou com recurso em face da decisão de perdimento do bem e obteve a reforma da decisão.

5. A responsabilidade tributária fica afastada durante o período de indisponibilidade do bem, uma vez que são atributos da propriedade o seu uso e gozo, e, com a apreensão do bem, a parte autora não estava no domínio do bem, ainda que essa perda tenha sido temporária, já que obteve êxito no recurso para retomada do bem. Portanto, não há incidência de débitos no período em que a autora esteve sem o bem, devendo ser mantida a sentença na forma lançada.

6. Nesse sentido, é o entendimento da Terceira Turma Recursal, conforme Acórdão 1721598, Relator Daniel Felipe Machado, julgado em 26/06/2023, publicado no DJE de 06/07/2023: “ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES SOBRE VEÍCULO APREENDIDO EM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. ILÍCITO PENAL COMETIDO POR TERCEIRO. PRIVAÇÃO DA PROPRIEDADE (DOMÍNIO ÚTIL). REMISSÃO DOS DÉBITOS DE IPVA E TAXA DE LICENCIAMENTO RELATIVOS AO PERÍODO EM QUE O BEM ESTEVE INDISPONÍVEL AO PROPRIETÁRIO. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DF e pelo DETRAN objetivando a reforma da sentença que declarou a extinção do crédito tributário relativo ao IPVA e taxas de licenciamento, dos anos de 2021 a 2023, do veículo Marca Volkswagen, Modelo AMAROK, de cor AZUL, chassi n. WV1DA22H7LA015354. Sustentam, em apertada síntese, que não houve a efetiva perda da propriedade com a apreensão do bem, sendo devida, portanto, a cobrança dos tributos. 2. A parte recorrida, em contrarrazões, sustenta a higidez da sentença, ao argumento que desde a apreensão do automóvel, não pode dispor e usufruir da propriedade, sendo ilegítima a cobrança da exação. 3. O artigo 1o da Lei Distrital 7.431/85 estabelece que: "(...) Desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece, nos casos de roubo e furto, até o momento em que o veículo for recuperado, observado o disposto no § 16; §11 - Na hipótese do § 10, o contribuinte é tributado proporcionalmente aos dias do ano anteriores ao evento, fazendo jus à remissão de parcelas vincendas ou à repetição tributária pelo Distrito Federal, conforme o caso; §12 - Os procedimentos concernentes à remissão e à repetição são disciplinados por ato do Poder Executivo". 4. No mesmo sentido, o artigo 1o da Lei Distrital 2.492/99, concede remissão dos débitos relativos ao IPVA para os veículos sinistrados, roubados, furtados ou objeto de outro crime contra o patrimônio, enquanto perdurar o delito. 5. Na hipótese, é incontroverso que o veículo se encontra apreendido desde o dia 16 de julho de 2020 (ID 46789739, págs 1/3) e, a despeito da ocorrência do fato gerador dos tributos (propriedade), o recorrido faz jus à remissão dos débitos vinculados ao veículo. 6. Registro, por oportuno, que, em observância à legislação de regência, não há que se falar em interpretação extensiva, tampouco em violação à regra contida no artigo 111 do Código Tributário (Leis Distritais 7.431/85 e 2.492/99, art. 1°, §10 e art. 1°, respectivamente). Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1434110, DJE: 12/7/2022; 2a Turma Recursal: acórdão 1351608, DJE: 8/7/2021; acórdão 1262269, DJE: 22/7/2020; 3a Turma Recursal, acórdão 1196710, DJE: 30/8/2019. 7. Desse modo, é o caso de manter a sentença por seus próprios fundamentos. 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 9. Recorrentes isentos de custas. Condeno o DF e o DETRAN a pagarem honorários advocatícios de R$500,00, a fim de evitar a fixação em valor irrisório.”
6.1. No mesmo sentido, o entendimento da Primeira Turma Cível, Acór~dai 1705038, Relatora Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, julgado em 16/05/2023, publicado no DJE de 07/07/2023: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PERDA DA PROPRIEDADE QUE DECORRE DA APREENSÃO DO BEM (INSTRUMENTO DE CRIME). NÃO SE EXIGE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE QUEM NÃO SEJA PROPRIETÁRIO E/OU NÃO TINHA A POSSE DO BEM AO TEMPO DO LANÇAMENTO DOS TRIBUTOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Controvérsia que reside em estabelecer a existência (ou não) de responsabilidade do Autor quanto ao pagamento do IPVA a partir de período em que veículo de sua propriedade teria sido apreendido para fins de apuração em autor de processo criminal. 2. O fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo, sendo que são atributos da propriedade o seu uso e gozo. Havendo a apreensão do bem em decorrência da apuração de prática criminosa, não se pode exigir o pagamento do IPVA do período em que o particular não mais tinha a posse do bem, em razão da falta de condição básica para a responsabilização pelo tributo. A retirada de todos os poderes inerentes à propriedade e, por conseguinte, da posse, descaracteriza o fato gerador do IPVA, impossibilitando sua cobrança pelo Fisco. 3. A responsabilidade pela obrigação tributária fica afastada com o ato da apreensão, momento a partir do qual se perde a propriedade do bem, ainda que temporária. Sentença que não merece reparos. 4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado em honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995. Sem condenação em custas processuais, em razão da isenção legal. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995."
7. Sentença mantida. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.
8. Sem custas por isenção legal. Honorários fixados em 10% sobre valor da causa.
9. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.